Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713020-64.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LUIS PEDRO DE OLIVEIRA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações penais imputadas ao réu. 2. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que na segunda fase da dosimetria aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante. 3. Em tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório relativo à contravenção penal de vias de fato. Afirma que diante razoável dúvida, esta deve ser sempre usada em benefício do réu, em prol do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, porque, conforme entendimento do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp n. 2.042.625/RS (relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que restou configurada a contravenção penal de vias de fato (ID. 53648187), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016